Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS E BENS COMPROVADOS NO CURSO DA UNIÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA CÔNJUGE. PEDIDO DE DANOS MORAIS FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO NÃO CONHECIDO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO PARA O NOME DE SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO NOME DA NUBENTE NA CERTIDÃO DE CASAMENTO OBJETO DOS AUTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhimento a impugnação à justiça gratuita concedida à apelante, quando se observa a declaração de hipossuficiência, o suposto desemprego formal e os problemas de saúde que a própria vem passando.
2. No regime da comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas, salvo as exceções previstas em lei. Na hipótese, tratando-se de despesa de contrato locatício celebrado no curso da união para as partes residirem, deve o débito ser partilhado à razão de 50 % para cada um dos ex-cônjuges. 2.1 Não comprovadas as supostas dívidas de seu cartão de crédito, mostra-se adequada a não inclusão nas dívidas dos ex-consortes, a serem partilhadas.
3. Incabível a inclusão de arma de fogo de propriedade exclusiva do apelado, na partilha de bens, por se tratar de bem de uso pessoal e/ou de instrumento de trabalho, nos termos do art. 1659, V, do CC, que só pode ser utilizado pelo apelado, que tem registro de arma de fogo no órgão competente.
4. Considerando que a apelante não demonstrou o não recebimento do valor integral da venda da mesa de jantar do casal, incabível o pleito de inclusão do valor remanescente da venda, nos bens a serem partilhados dos ex-consortes.
5. A ausência de formalização de reconvenção pode ensejar o não conhecimento do pedido de condenação de danos morais, formulado na contestação. No caso, os requisitos para o conhecimento da reconvenção não foram atendidos, por não ter a ré preenchido os requisitos do arts. 319, 320 e 343, § 1o, todos do CPC.
6. Não merece acolhida o pleito de retorno ao nome de solteira, após a dissolução da sociedade conjugal, quando se observa que o nome da nubente não foi alterado na Certidão de Casamento objeto destes autos.
7. Incabível a majoração do quantum de alimentos fixados pelo juízo de origem, quando se observa a capacidade econômica do alimentante e as necessidades da alimentada.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.